Tribunal: TJSP
Processo: 2249926-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso tirado contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Posterior prolação de sentença nos autos originários. Desaparecimento superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.